Tribunal: TJDFT
Processo: 0707042-50.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO MEDIATE FRAUDE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ESTELIONATO. INVIÁVEL. DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que falar em desclassificação da conduta de furto mediante fraude para estelionato, uma vez comprovado que o embuste foi utilizado pelo réu com o objetivo de diminuir a vigilância da vítima que, desatenta, tem seu bem realmente subtraído.
2. Presentes os requisitos exigidos no art. 387, IV, do CPP para a fixação do dano material, sua manutenção é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e desprovido.